Tribunal: TJDFT
Processo: 0736415-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTENCIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO CABIMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. ART. 104-A DO CDC. TENTATIVA DE REPACTUAÇÃO. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE.
1. Deve ser prestigiada a solução buscada pelo legislador, art. 104-A do CDC (a tentativa de solução consensual da repactuação), em detrimento da redução imediata das parcelas pactuadas, sustentadas na ocorrência de superendividamento, que teria como base apenas provas unilateralmente produzidas, dos descontos realizados na remuneração do devedor.
2. Verificadas diversas contratações com as empresas agravadas (contratos de cartão de crédito e empréstimos), é prudente a observância do contraditório, em cognição exauriente, tendo em vista que os empréstimos consignados observam o limite legal e os descontos em conta corrente não se repetem de forma reiterada, mas em data específica (como o 13o salário), conforme contratado.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.